Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169/STJ. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUSIFICENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. MÉRITO. AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ ESCOLAR. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALÍQUOTA. CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA ESCALONADA DO IMPOSTO. PROGRESSIVIDADE. ALÍQUOTA EFETIVA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. VALOR DEVIDO.

1. Em 18/10/2022, o STJ afetou os REsp’s no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva indicada no Tema 1169, delimitada no sentido de “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na mesma oportunidade, restou determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

1.1. A desnecessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda por meros cálculos aritméticos está insculpida nos arts. 509, §2o, e 786, parágrafo único, do CPC, ao estabelecerem que “[q]uando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”, pois “[a] necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título”.

1.1.1. Considerando que no título exequendo inexiste determinação de prévia liquidação, depreendendo-se a apresentação de meros cálculos aritméticos, e que a exequente juntou à sua petição inicial planilha com cálculos indicando o valor que endente devido, desnecessária a suspensão do feito, uma vez que não se mostram presentes os requisitos objeto da discussão travada no Tema 1169/STJ.

2. O Imposto de Renda, tributo de competência da União, incide sobre a renda e os proventos de qualquer natureza e tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda (o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) ou de proventos de qualquer natureza (acréscimos patrimoniais não compreendidos como renda), sendo que a sua incidência independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção (art. 43 do CTN).

2.1. Conforme disposto pelo art. art. 44 do CTN, a base de cálculo do imposto em questão é o montante, real, presumido ou arbitrado, da renda ou proventos tributáveis.

3. Em se tratando de servidor público, a base de cálculo corresponde ao total de rendimentos por ele percebidos em determinado mês, subtraindo-se a contribuição previdenciária e outras deduções às quais o beneficiário tenha direito em razão da sua natureza ou por disposição legal, ou seja, a base de cálculo será composta pelos rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte em período específico.

4. A alíquota do imposto de renda é progressiva, quanto maior os rendimentos de uma pessoa, maior será o percentual a ser aplicado, consoante tabela legalmente estabelecida.

5. Na espécie, enviados os autos à Contadoria Judicial, esta afirmou que houve a correta aplicação das alíquotas de Imposto de Renda nos cálculos apresentados pela exequente/agravada, tendo as partes concordado com a manifestação técnica exarada, não se vislumbrando motivo para reformar a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

6. Agravo de instrumento desprovido.